Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718166-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 14187059, em que o Agravado requer a nulidade do julgamento por suposto vício na publicação que determinou a abertura de prazo para contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator